Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC.
2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas é excepcionado pelo § 2o, o que afasta a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV do CPC.
3. Os argumentos deduzidos no recurso não se sustentam quanto ao sistema de garantias salariais e dignidade da pessoa humana, eis que os agravantes estão se esquivando de pagar a verba honorária fixada no processo em que foram sucumbentes, mas perseguem verba de idêntica natureza nos autos em que foram exitosos na demanda, em que efetivada a penhora no rosto dos autos, a indicar que se encontram na mesma situação processual, apenas em polos diversos, não havendo como sobrepor o seu direito em detrimento do direito dos agravados, haja vista serem idênticos
4. Na hipótese de concorrência de verbas de natureza alimentar, é admissível a penhora de uma para pagamento de outra.
5. Recurso desprovido.